Tribunal: TJSP
Processo: 1500277-13.2021.8.26.0484
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado e majorado (artigo 155, § 4o, incisos I e II, § 1o, do Código Penal). Recurso ministerial. Mérito. Pleito de reforma da r. sentença, para condenar o acusado nos termos da denúncia. Descabimento. Conjunto probatório movediço para lastrear um decreto condenatório. Prova da autoria delitiva limitada ao reconhecimento fotográfico realizado por policial civil.

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado e majorado (artigo 155, § 4o, incisos I e II, § 1o, do Código Penal). Recurso ministerial. Mérito. Pleito de reforma da r. sentença, para condenar o acusado nos termos da denúncia. Descabimento. Conjunto probatório movediço para lastrear um decreto condenatório. Prova da autoria delitiva limitada ao reconhecimento fotográfico realizado por policial civil. Imagens em preto e branco e de baixa nitidez. Ausência de outros elementos probatórios corroborando o reconhecimento. Insuficiência do acervo probatório para lastrear juízo de certeza quanto à autoria delitiva. Réu que nega a autoria do crime que lhe foi imputado de forma veemente. Dúvida que deve favorecê-lo. Absolvição mantida. Recurso ministerial não provido.